Tribunal: TJES
Processo: 5007976-90.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007976-90.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: WADSON FERNANDES DIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5007976-90.2024.8.08.0047

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO: WADSON FERNANDES DIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em ação indenizatória, declarou a nulidade de transferências via PIX realizadas mediante fraude, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 60.397,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais. O banco sustenta ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão do Banco do Brasil e dos beneficiários das transferências, inexistência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e se é cabível a inclusão de terceiros no polo passivo; (ii) estabelecer se a fraude denominada “golpe do falso funcionário” configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva do banco, bem como se é devida a indenização por danos materiais e morais e em que extensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legitimidade passiva é aferida segundo a teoria da asserção, bastando a narrativa inicial que imputa ao banco falha na prestação do serviço para caracterizar a pertinência subjetiva da demanda.

4.Não há litisconsórcio passivo necessário com o Banco do Brasil ou com os beneficiários das transferências, nem cabimento de denunciação da lide, pois a responsabilidade do fornecedor pode ser apurada independentemente da participação do terceiro fraudador, assegurado eventual direito de regresso.

5.A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço.

6.Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7.A realização, no mesmo dia e em curto intervalo de tempo, de dez transferências via PIX em valores elevados, totalmente destoantes do histórico transacional do correntista, evidencia quebra de perfil que deveria ter sido detectada e bloqueada pelos mecanismos de segurança do banco.

8.O conhecimento, pelos fraudadores, de dados sensíveis e de informação interna acerca da recente migração da conta do autor para o segmento Personnalité reforça a existência de vulnerabilidade sistêmica e falha no dever de segurança.

9.O desbloqueio de senha solicitado pelo cliente em contexto de movimentações atípicas não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que deve adotar medidas de verificação reforçada e monitoramento eficaz diante de indícios de fraude.

10.Não restou comprovada culpa exclusiva do consumidor, ônus que incumbia ao banco, razão pela qual subsiste o dever de ressarcir os danos materiais correspondentes às transferências indevidas.

11.O abalo decorrente da subtração de valores expressivos, inclusive verbas rescisórias, e da negativa administrativa de ressarcimento ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

12.O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária consistente no “golpe do falso funcionário” quando evidenciada falha na segurança e quebra de perfil transacional, caracterizando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ.

2.Não há litisconsórcio passivo necessário com o terceiro fraudador ou com a instituição destinatária da transferência, sendo incabível a denunciação da lide em demanda regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.A realização de múltiplas transferências via PIX em curto intervalo e em valores incompatíveis com o histórico do correntista impõe ao banco o dever de monitoramento e bloqueio preventivo.

4.O dano moral decorrente de fraude bancária é indenizável quando demonstrado abalo relevante, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, e 88; CPC, art. 125, II; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1.486.761/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2015; TJES, AC 0004753-07.2019.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 31.01.2023; TJES, AC 5012407-14.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 22.03.2024; TJES, AC 5005489-36.2021.8.08.0021, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJDF, APC 07022.62-33.2021.8.07.0014, Relª Desª Maria Ivatônia, j. 06.07.2023; TJSP, AC 1017577-62.2022.8.26.0564, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 03.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença de ID 17686320 prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
WADSON FERNANDES DIAS,
julgou procedente em parte os pedidos autorais para declarar a
nulidade das transferências via
pix
realizadas pela conta do autor, bem como condenar o Banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 60.397,00 (sessenta mil trezentos e noventa e sete reais) e danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17686326), o Banco sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, além da necessidade de integração do Banco do Brasil no polo passivo e dos beneficiários dos valores.

No mérito, alega culpa exclusiva do consumidor, afirmando a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que as transações foram realizadas com senha pessoal e iToken em aparelho habitual. Aduz que bloqueou, em duas oportunidades, a senha do autor e este, por sua vez, ligou na central do Banco, confirmou as transações e solicitou o desbloqueio da senha.

Devidamente intimado, ID 17686331, o autor, ora apelado, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na origem, cuidam autos de ação indenizatória ajuizada por
WADSON FERNANDES DIAS
em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, alegando o autor que
i)
é correntista de longa data do banco requerido;
ii)
durante esse período foi ascendendo sua conta diante do seu
score
positivo;
iii)
por muita insistência da instituição requerida migrou da conta Itaú Uniclass para a conta Itaú Personalité, em 10 de junho de 2024;
iv)
ocorre, que no dia 25 de junho de 2024, poucos dias após a transferência de uma conta para outra, recebeu uma ligação, onde aparecia a logomarca da seguradora da requerida e uma pessoa identificou-se como gerente de segurança, informando ao autor que se tratava de sua conta Personalité, e que a mesma havia sido invadida;
v)
no mesmo momento, o referido gerente informou o número de uma nova conta pessoal e agência relativa, e perguntou se os dados estavam corretos;
vi)
o suposto gerente detinha todos os dados sensíveis do autor, tais como número de CPF, RG, o exato número do celular, número de conta e, o mais incrível, sabia da migração de uma conta para outra, além de total domínio e capacidade técnica acerca do aplicativo de movimentação financeira;
vii)
assim, o golpista pediu que o autor confirmasse as transações financeiras, mas o autor informou que não irá confirmar as transações;
viii)
iniciou-se todo processo de imbróglio e enganação, onde o falsário informou que lhe passaria determinados códigos para que o valor fosse estornado para a conta, e que isso era padrão do banco;
ix)
por conseguinte, o autor acabou por fazer várias transferências para a conta dos golpistas, que totalizaram o valor final de R$ 61.397,00 (sessenta e um mil trezentos e noventa e sete reais);
x)
no dia do ocorrido, havia na conta do autor o valor de R$ 75.797,89 (setenta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo que a quantia de R$ 30.059,00 (trinta mil e cinquenta e nove reais) era referente a sua rescisão contratual que havia recebido no dia 18/06;
xi)
quando percebeu o golpe, o autor desligou o celular e imediatamente efetuou um Boletim de Ocorrência, bem como informou o banco requerido sobre o ocorrido;
xii)
o banco requerido negou a solicitação de ressarcimento dos valores, sob a alegação que a culpa era exclusiva do requerente;
xiii)
com isso, o requerente suportou prejuízo de toda ordem, em razão da falha na segurança do banco.

Pleiteou a indenização por danos materiais no valor de R$ 61.397,00 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais) e danos morais.

Contestação apresentada pelo Banco no ID 56708892. Preliminarmente, alega que a petição inicial é inepta e que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, sendo necessário denunciar à lide as pessoas que foram beneficiadas com as transações.

Sustenta que realiza diversas campanhas para informar e conscientizar seus clientes visando prevenir a ocorrência desse tipo de fraude, bem como que a ocorrência das transações contestadas somente se deu em razão da desídia da própria parte autora, que realizou a transação sem se certificar da idoneidade da operação;
iii)
o banco réu, apesar do fortuito externo sofrido pela parte autora, assim que comunicado pela cliente da ocorrência do golpe sofrido, efetuou a tentativa de recuperar os valores transferidos juntamente à instituição financeira do favorecido pela transferência, entretanto, apesar da tentativa, não foi possível a preservação de valores;
iv)
os danos morais e materiais são inexistentes;
v)
não é cabível a inversão do ônus da prova.

Na decisão saneadora de ID 17686300, o juízo
a quo
rejeitou as preliminares e indeferiu intervenção de terceiros. Fixou os pontos controvertidos e distribuiu ônus da prova.

Realizada a audiência de instrução e julgamento (ID 17686315) para colheita de depoimentos pessoais, encerrada a fase instrutória.

Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de ID 17686320 acolhendo parcialmente a pretensão autoral para declarar nulidade das transferências e condenar o Banco ao pagamento de R$ 60.397,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais.

O MM. Juiz reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundamentando que o estelionato sofrido pelo autor configura fortuito interno, conforme a Súmula n.º 479 do STJ.

Destacou a falha na prestação do serviço ao evidenciar que as 10 transferências via pix, realizadas sucessivamente em valores vultosos no mesmo dia, representaram uma patente quebra de perfil transacional que deveria ter sido detectada e obstada de forma célere pelos sistemas de segurança do banco.

Além disso, considerou que o conhecimento, pelos fraudadores, de dados sigilosos sobre a recente migração de conta para o segmento Personnalité conferiu credibilidade ao golpe, induzindo o consumidor a erro e afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a fraude bancária denominada "golpe do falso funcionário" constitui fortuito interno, passível de atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula nº 479 do STJ, ou se o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros.

Iniciando a apreciação de mérito, cumpre rechaçar a tese de ilegitimidade passiva.

C
omo há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade
ad causam
e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

No mesmo caminhar, menciono o entendimento deste egrégio Sodalício:

“[...]
Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas in status assertionis, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.
[...] (TJES; AC 0004753-07.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 31/01/2023; DJES 03/03/2023)”

Desta feita, uma vez que a parte autora, na peça de ingresso, afirma ser a instituição bancária ré a responsável pelos danos que alega ter sofrido, decorrente de suposta falha na prestação de serviço, fato é que resta demonstrada a pertinência subjetiva do
BANCO ITAÚ
para figurar no polo passivo da lide.

Ainda, a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo é totalmente descabida. Isso porque, consta nos extratos e na análise do banco que uma transferência via PIX no valor de R$ 1.000,00 foi realizada da conta do Itaú para uma conta no Banco do Brasil, ambas de titularidade do próprio autor, Wadson.

O magistrado acatou o fato de que esses R$ 1.000,00 foram transferidos inicialmente para uma conta do próprio autor. Por essa razão, esse valor foi deduzido da condenação por danos materiais para evitar o enriquecimento ilícito do requerente.

Logo, todas as transferências discutidas nesta fase recursal tratam de valores repassados a terceiros partindo da conta do autor atrelada ao banco apelante.

Também não se vislumbra o litisconsórcio passivo necessário com o terceiro favorecido pela fraude
, na esteira da jurisprudência há muito consolidada pela Corte Superior,
in verbis:

[...]
2. Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado.
[...] (STJ - AgRg no REsp: 1486761 AL 2014/0258173-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2016)

Do mesmo modo,
o pedido de denunciação da lide do terceiro não pode ser acatado
, pois vai de encontro aos ditames de proteção do consumidor estabelecidos no microssistema do direito consumerista, notadamente aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse trilhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FRAUDE BANCÁRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
Denunciação à lide requerida por fornecedor de serviço conspira contra a celeridade processual buscada nas demandas ajuizadas por consumidores, contrariando a exegese do art. 6º, inc. VIII, e do art. 88, ambos da Lei nº 8.078/1990.
"Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado" (STJ, AgRg no REsp 1.486.761/AL). (TJ-MG - AI: 10000212346647001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Haveria, ainda, prejuízo à celeridade processual, como já advertido pela jurisprudência:

[...]
rejeita-se o pedido de intervenção de terceiros (denunciação da lide) na forma do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Se o banco localizou aquela suposta terceira fraudadora ou beneficiada pela fraude, bastaria adotar as medidas para apuração dos fatos, nas esferas civil e criminal. A denunciação da lide levaria à ampliação do objeto do processo, uma vez que abriria uma discussão paralela entre o réu e a denunciada - relativamente à responsabilidade dela no episódio. Essa ação incidental acarretaria um prejuízo ao tempo de tramitação da ação em juízo ao razoável tempo de duração do processo.
[...] (TJ-SP - AC: 10413646220198260100 SP 1041364-62.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Superados esses pontos, em evolução, adianto que, após detida análise do caderno processual,
concluí que a sentença de parcial procedência do pedido deve ser integralmente mantida
, pelos motivos que passo a expor.

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida”
(Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), é necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidenciam-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Por certo, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no verbete da Súmula 479, segundo o qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O conceito de fortuito interno abrange precisamente situações como a dos autos, em que a fraude, embora perpetrada por terceiro, somente se consuma devido a vulnerabilidades inerentes ao sistema bancário.

A prova documental, notadamente os extratos de ID 17685599, é eloquente:
no mesmo dia (25/06/2024), em um intervalo de minutos, foram realizados 10 (dez) transferência via pix e operações de pagamento que destoam por completo do perfil do correntista, conforme enumerado abaixo:
1ª Transação: R$ 5.000,00; 2ª Transação: R$ 4.999,00; 3ª Transação: R$ 3.999,00; 4ª Transação: R$ 10.000,00; 5ª Transação: R$ 9.000,00; 6ª Transação: R$ 10.000,00; 7ª Transação: R$ 6.499,00; 8ª Transação: R$ 9.900,00; 9ª Transação: R$ 1.000,00 e 10ª Transação: R$ 1.000,00 (transferência para conta de mesma titularidade junto ao Banco do Brasil).

Tal sequência fática demonstra uma patente
quebra de perfil transacional,
uma vez que foram realizados diversos repasses sucessivos para contas de terceiros, o que deveria ter sido detectado e impedido preventivamente pelos mecanismos de monitoramento da instituição financeira.

O confronto de movimentações fraudulentas com histórico de meses anteriores (IDs 17685608 e 17685609) demonstra que gastos habituais de autor
limitavam-se a pagamentos de concessionárias e transferências de baixo valor, como R$ 30,00, R$ 100,00 ou R$ 320,00.

A bem da verdade, a fraude somente obteve êxito porque estelionatários detinham dados internos sigilosos, especificamente informação sobre recente migração de autor de conta Uniclass para Personnalité, ocorrida em 10/06/2024,
apenas 15 dias antes de evento danoso.

Ademais, o fato de o autor ter contatado o Banco para desbloquear a senha não exime a instituição da sua responsabilidade, uma vez que a fraude ocorreu dentro da órbita de atuação do fornecedor e decorreu de uma falha sistêmica na gestão de riscos e proteção de dados.

O desbloqueio solicitado em meio a uma patente quebra de perfil transacional deveria ter disparado um alerta de risco máximo e a suspensão temporária de pagamentos instantâneos para análise humana, e não a liberação imediata e desenfreada de quase todo o saldo bancário.

Ora, a vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista, evidencia a falha no dever de segurança que cabe à instituição financeira. Cabe ao banco a verificação da idoneidade das transações, utilizando-se de mecanismos que dificultem ou impossibilitem fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a falha na prestação do serviço em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido golpe da central de segurança, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país (RESP n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)
.2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5012407-14.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO.
1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

A instituição financeira, ao disponibilizar serviços por meios eletrônicos, assume o risco da atividade e tem o dever de investir em mecanismos de segurança robustos, não podendo transferir o ônus de fraudes sofisticadas ao consumidor.

Portanto, constata-se que as transações efetivadas destoam do padrão de utilização do consumidor, bem como que não houve nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que a transferência bancária teria sido, de fato, efetuada pela correntista, a evidenciar a falha na segurança oferecida pelo Banco recorrente.

Em suma, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias - mormente quanto opta por fornecer serviços por meio de aplicativos -, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não exime a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER VERIFICADO EM SEU EXTRATO BANCÁRIO CINCO TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX PARA CONTAS ESTRANHAS A SEU RELACIONAMENTO.
Afirmou não ter realizado as transações, que somaram cinquenta mil reais. Parte ré que defendeu ter havido a divulgação de senha sigilosa a terceira pessoa por parte do demandante. Requereu a denunciação da lide aos titulares das contas destinatárias dos importes, o que foi negado pela ausência de previsão legal. Sentença de procedência na qual se condenou a instituição financeira à devolução dos valores de forma simples. Manutenção que se impõe. Parte ré que não logrou desconstituir as alegações autorais. Fraude perpetrada por terceiros.
Possibilidade de ajuizamento de ação de regresso em face dos beneficiários das transferências.
Configuração de fortuito interno que não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Incidência do entendimento sumulado nos Enunciados Nº 479 do STJ
e n. º 94 desta e. Corte de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento.(TJRJ; APL 0832079-25.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 03/08/2023; Pág. 610)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transferência de R$ 44.500,00 da conta da autora, via PIX, por ela não reconhecida. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição do valor, de forma simples. Irresignação. PRELIMINAR. Litisconsórcio passivo necessário. Impossibilidade de intervenção de terceiros no caso concreto. Relação de consumo. Preceptivo do artigo 88 do CDC que se sobrepõe à norma geral prevista no diploma processual civil, posto que contrária ao princípio da celeridade processual. Pedido de regresso que pode ser formulado em ação autônoma. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Alegação de que a demanda deve ser ajuizada exclusivamente em face do beneficiário da transferência fraudulenta. Descabimento. Inteligência do Art. 17, CPC. Demanda que visa discutir a responsabilidade do banco fornecedor pela falha de segurança da conta em questão (Art. 14, CDC). MÉRITO.
Restituição do prejuízo material. Cabimento. Ônus da prova carreado ao fornecedor, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil da correntista, que não foram bloqueadas pelo sistema de segurança do réu. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. Súmula nº 479 do STJ. Restituição do efetivo prejuízo financeiro a que submetida a parte autora que era mesmo de rigor.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1017577-62.2022.8.26.0564; Ac. 16910041; São Bernardo do Campo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/07/2023; DJESP 01/08/2023; Pág. 2324)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade
ad causam
diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (
in
statu assertionis). 1.1. No caso, a autora é titular de conta-corrente junto ao Banco réu. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.
A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula nº 479 do STJ dispõe que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2.3. Além disso, Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil nº1/2020, as instituições financeiras devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX

decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V) (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág. : Sem Página Cadastrada.). 3.
O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude

praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 3.1. Na hipótese, o fato de não detectadas operações atípicas realizadas na conta da correntista (duas transferências via PIX

e pagamento de boleto de alto valor, um seguido do outro, no mesmo dia) pelos sistemas de segurança do Banco, somado a não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude

perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. 3.2. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. (TJDF; APC 07022.62-33.2021.8.07.0014; 172.6406; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 06/07/2023; Publ. PJe 19/07/2023)

Demonstrada a responsabilidade do apelante pela falha na prestação do serviço, deve a Instituição Financeira ser responsabilizada pelos danos materiais e morais que atingiram a consumidora.

Sob essa ótica, é relevante consignar que a jurisprudência pátria reconhece que os danos morais são devidos em casos como o presente, em razão dos danos experimentados pelo correntista que se vê tolhido indevidamente de seus rendimentos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA Nº 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.
2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: A) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.
Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES; AC 5005489-36.2021.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PROMOVIDAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
FORNECIMENTO INDEVIDO DE DADOS BANCÁRIOS A FALSÁRIOS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE ENTRE O CORRENTISTA E O BANCO. MENSURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM A CONTRIBUIÇÃO CAUSAL DE CADA ENVOLVIDO PARA O EVENTO DANOSO.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPATIBILIDADE COM A EXTENSÃO DO DANO.
As falhas de segurança no acesso bancário são imputáveis objetivamente à instituição prestadora dos serviços, salvo se houver evidências de descuido do consumidor. Se os elementos dos autos indicam que o correntista caiu em golpe, fornecendo negligentemente seus dados bancários a falsários, bem como apontam a desídia da instituição bancária em obstar transações atípicas, fica configurada a culpa concorrente das partes para a ocorrência dos danos sofridos pelo primeiro, devendo a indenização ser mensurada em atenção à proporção da contribuição causal de cada um, conforme interpretação do artigo 945 do Código Civil.
O correntista que tem suas reservas financeiras desviadas por falsários sofre danos morais, devendo a instituição financeira responder pela reparação de danos na proporção de sua culpa.
A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. (TJMG; APCV 5024637-97.2022.8.13.0105; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 13/11/2025; DJEMG 18/11/2025)

Ocorre que o
quantum
arbitrado na origem - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - revela-se demasiadamente elevado para a hipótese em apreço, sobretudo quando a autora não comprovou que tenha sofrido danos expressivos em decorrência da falha narrada. Assim,
concluo que merece prosperar a tese recursal de minoração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais, de modo que reputo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e garante a regular indenização à consumidora
. Trata-se, inclusive, de importância que vem sendo arbitrado pela jurisprudência pátria em casos análogos ao presente:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em exame Ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira visando à declaração de nulidade de transações bancárias não reconhecidas, com restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de fraude eletrônica praticada mediante golpe da falsa central de atendimento. Sentença de improcedência que afastou a responsabilidade do banco. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se; e (I) o banco pode ser responsabilizado por transações bancárias realizadas mediante fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento; (II) há danos materiais e morais indenizáveis diante da falha na segurança do serviço bancário; III. Razões de decidir 3. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. 4. A fraude perpetrada se deu com a utilização de técnicas de engenharia social e acesso remoto ao aplicativo bancário, sem exigência de senha pessoal do correntista, revelando ausência de mecanismos eficazes de segurança. 5. A conduta da instituição financeira enquadra-se como fortuito interno, risco inerente à atividade, conforme entendimento da Súmula nº 479 do STJ. 6. Evidenciado o dano material decorrente das movimentações indevidas, com restituição devida na forma simples. 7.
Presentes os pressupostos do dano moral indenizável, diante do abalo emocional e da vulnerabilidade do consumidor. Indenização fixada em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. lV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica perpetrada por terceiro mediante golpe da falsa central de atendimento, quando demonstrada falha na segurança do serviço bancário. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; STJ, Súmula nº 479. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1003992-17.2021.8.26.0292, Rel. Des. Luis Fernando C. B. Vidal; TJ-MG, AC 5001475-17.2021.8.13.0620, Rel. Des. Arnaldo Maciel. (TJPE; AC 0000883-20.2022.8.17.2590; Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Luciano de Castro Campos; Julg. 21/10/2025)

CONSUMIDOR. CONTRATOS. BANCÁRIO.
Golpe da falsa central.
Em primeiro grau anote-se que foi declarada a inexigibilidade dos débitos referentes aos empréstimos pessoais no valor de R$ 15.557,29 e R$ 2.400,00 (contrato 0000485131772), sem prejuízo, condenado o banco requerido a restituir, em dobro, os valores eventualmente descontados da conta bancária do autor.
Também foi condenado o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00,
conforme consectários indicados em sentença, tida por definitiva a tutela antecipada e a multa arbitrada. Recurso inominado do banco requerido. Insurgência, no mérito, infundada. Cabia ao banco requerido trazer aos autos provas que demonstrassem ter sido o autor a realizar as operações suspeitas operadas, envolvendo valores substanciais, evidenciando-se narrativa de fraude não infirmada, com falha de vulneração de dados e no dever de alerta e monitoramento de transações suspeitas (artigo 14, CDC). Inexigibilidade dos débitos e restituição em dobro acertadas, não excludente o fato de terceiro fraudador (Súmula nº 479, STJ).
Danos morais igualmente caracterizados. Quantum razoável e não sujeito à redução.
Recurso inominado do banco requerido não provido. (TJSP; RecInom 1006339-74.2023.8.26.0220; Guaratinguetá; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Alexandre Bucci; Julg. 06/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de fraude bancária perpetrada por terceiros, consistente em empréstimos e transferências não autorizados realizados na conta da consumidora. O apelante alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de serviços, sustentando culpa exclusiva da vítima. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (II) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiro em conta da consumidora. III. Razões de decidir a legitimidade passiva se verifica à luz da teoria da asserção, conforme entendimento do STJ, bastando a narrativa da inicial que imputa ao banco falha na prestação de serviços vinculada ao dano sofrido pelo consumidor. A Súmula nº 297 do STJ estende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-lhes a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A Súmula nº 479 do STJ estabelece que bancos respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, como delitos praticados por terceiros em operações bancárias. O banco não comprovou a adoção de mecanismos de segurança indispensáveis para impedir o acesso de estelionatário à conta da consumidora, configurando falha na prestação de serviços. Não há provas de culpa exclusiva da consumidora, uma vez que o estelionatário já possuía seus dados pessoais, o que afastou a hipótese de concorrência de culpas. Odano moral restou caracterizado diante dos transtornos relevantes causados pelas operações fraudulentas, ultrapassando mero aborrecimento.
O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
lV. Dispositivo e tese preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A legitimidade passiva se verifica a partir das alegações iniciais, conforme teoria da asserção. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno. A ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor mantém a responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço. O dano moral decorrente de fraude bancária ultrapassa mero aborrecimento e enseja indenização fixada de forma razoável e proporcional. (TJMG; APCV 5003384-83.2024.8.13.0525; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 16/09/2025; DJEMG 17/09/2025)

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e minorar a condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante deve ser atualizado nos termos constantes no édito sentencial.

Não há que se falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais não é apta a influir na sucumbência das partes (Súmula n. 326, STJ)

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.